Tribunal: TJSP
Processo: 0001246-13.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Recurso da defesa – Insuficiência probatória e ausência de comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, de modo a expor a perigo a coletividade – Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa – Extinção da punibilidade decretada de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001246-13.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RONALDO COELHO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade de RONALDO COELHO PEREIRA, nos termos dos
artigos 107, IV (1a figura), 109, VI, e 110, § 1o, todos do Código Penal, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, ficando, assim,
prejudicado o exame do mérito do apelo interposto pelo acusado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001246-13.2016.8.26.0635 -Voto no 33.525
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001246-13.2016.8.26.0635
APELANTE: RONALDO COELHO PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE SÃO PAULO 10a VARA CRIMINAL
VOTO No 33.525
APELAÇÃO CRIMINAL Embriaguez ao volante Recurso da defesa
Insuficiência probatória e ausência de comprovação da efetiva
alteração da capacidade psicomotora, de modo a expor a perigo a
coletividade
Prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa Extinção da punibilidade decretada de ofício.
A r. sentença de fls. 208/209, cujo relatório se
adota, condenou RONALDO COELHO PEREIRA ao cumprimento da pena
de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 11
(onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, além da proibição de se
obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo
de 01 (um) ano, como incurso no artigo 306, § 1o, I e II c.c. artigo 298, III,
ambos da Lei no 9.503/97, substituída a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos, consistente no pagamento em dinheiro a uma
entidade pública ou privada com destinação social, equivalente a 01 (um)
salário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001246-13.2016.8.26.0635 -Voto no 33.525
3
Inconformado, apela o acusado pugnando por sua
absolvição, aos argumentos de insuficiência probatória e atipicidade da
conduta, sendo imprescindível a comprovação da alteração da capacidade
psicomotora, com condução anormal do veículo, expondo a perigo a
coletividade (fls. 223/225).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
229/232), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo parcial provimento do apelo, a fim de adequar o prazo da suspensão
da habilitação, seguindo a mesma proporcionalidade dos parâmetros
utilizados para fixar a pena privativa de liberdade (fls. 242/262).
É o relatório.
Cumpre
lembrar,
de
proêmio,
que
o
reconhecimento da prescrição se sobrepõe a qualquer outra providência,
pois a prescrição da pretensão punitiva é instituto que extingue a
punibilidade do agente e torna prejudicada, inexoravelmente, a análise de
qualquer outra questão.
Em
síntese,
referido
reconhecimento
possui
amplos e abrangentes efeitos, bem como põe fim à demanda. Com isso, o
acusado retorna à condição de inocente, com todos os seus efeitos,
tornando prejudicada qualquer outra matéria invocada no apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001246-13.2016.8.26.0635 -Voto no 33.525
4
Nesse sentido, confira-se:
“Prescrição da Pretensão Punitiva - Extinção da
punibilidade decretada - Apreciação de outra matéria, preliminar
ou de mérito - Impossibilidade - A extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva precede e afasta qualquer outra
questão. Por isso, depois do seu reconhecimento, não há que se
emitir juízo sobre qualquer outra matéria, preliminar ou de
mérito.” (RJDTACRIM 11/121)
Pois bem. No caso dos autos, é inarredável o
reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
em sua modalidade retroativa, a teor do que expressamente determina o
artigo 61, do Código de Processo Penal.
Isto
porque,
foi
o
apelante
condenado
ao
cumprimento da pena de 07 (sete) meses de detenção, cujo lapso
prescricional se verifica em 03 (três) anos, nos termos do que estabelece o
artigo 109, VI, do Código Penal.
Diante disso, referido lapso temporal transcorreu
entre o recebimento da denúncia (13 de julho de 2016
fls. 80) e a
publicação da r. sentença (16 de outubro de 2019
fls. 208/210),
configurando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Ademais, como é assente na jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, posicionamento que deve ser
adotado, o reconhecimento da prescrição prejudica a análise do mérito da
apelação interposta pela defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001246-13.2016.8.26.0635 -Voto no 33.525
5
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo extinta a
punibilidade de RONALDO COELHO PEREIRA, nos termos dos artigos
107, IV (1a figura), 109, VI, e 110, § 1o, todos do Código Penal, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, ficando, assim,
prejudicado o exame do mérito do apelo interposto pelo acusado.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator